Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-25.2024.8.11.9005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000245-25.2024.8.11.9005
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Abandono de pessoa]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (REQUERENTE), JUIZO TERCEIRA VARA DE JUINA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Desaforamento de julgamento. Ocultação de cadáver e fraude processual. Alegada imparcialidade dos jurados
e risco à sua segurança pessoal. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Pedido
de desaforamento
de julgamento em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, na qual
o requerente
foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual (art. 211 e art. 347, ambos do Código Penal). O Requerente alega risco à sua segurança pessoal e possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os fatos apontados pelo Requerente justificam o desaforamento do julgamento para
a
comarca
de Cuiabá
, à luz do art. 427 do Código de Processo Penal, considerando a alegada parcialidade dos jurados e
o risco à sua segurança
.

III. Razões de decidir

3. O desaforamento do julgamento popular é medida excepcional que só deve ser admitida nas hipóteses restritivas previstas no art. 427 do CPP, como interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à segurança pessoal do acusado.

4. O argumento de que o requerente é pessoa conhecida na comarca, isoladamente,
não representa elemento suficiente para demonstrar eventual comprometimento da imparcialidade
dos jurados, sendo necessária
a demonstração concreta e segura de que os jurados já tenham formado um pré-julgamento, o que, entretanto, não restou demonstrado nos autos
.

5.

O
ordenamento jurídico já oferece mecanismos para garantir a imparcialidade do júri, como a recusa de jurados (art. 468 do CPP) e o sigilo das votações (art. 5º, XXXVIII, "b", da CF)
.

6.

Quanto ao alegado risco à integridade física, o próprio requerente afirma tratar-se de equívoco, e não há nos autos qualquer indício de ameaça concreta à sua segurança no local do julgamento.

7. O Tribunal do Júri, como instituição democrática, pressupõe que os cidadãos, independentemente do porte da comarca, têm a capacidade de julgar com
imparcialidade. O CPP também prevê mecanismos para garantir essa imparcialidade, como a recusa de jurados e o sigilo das votações.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: “1. O desaforamento do julgamento popular só se justifica diante de elementos concretos que comprovem a parcialidade dos jurados, risco à segurança do réu ou comprometimento da ordem pública. 2.
A
mera alegação de que o requerente é pessoa conhecida na comarca não é

suficiente para demonstrar a imparcialidade dos jurados, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para dar embasamento ao pedido de desaforamento.
3. O
argumento de risco à sua integr
idade física, em razão de ser mencionado
como suposto líder de organização criminosa,
não é
suficiente,
visto
que
não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de ameaça concreta à sua segurança pessoal no local do julgamento
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 427; CPP, art. 468; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Habeas Corpus n. 618687/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.11.2020; TJ/MT, Desaforamento de Julgamento n. 10026361220188110000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de
pedido de de
saforamento
de julgamento
formulado por
Anderson Luiz Cavalcant
i
Fernandes
,
nos autos da Ação Penal n.
1002811-57.2020.8.11.0025
, em trâmite perante o Juízo da
3ª Vara da Comarca de Juína/MT
, na qual foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual (art. 211 e art. 347, ambos do
Código Penal).

Sustenta, o requerente,
a ausência de imparcialidade por parte dos jurados na apreciação do caso, em virtude de ser pessoa conhecida na cidade, a qual possui um número de jurados reduzido em razão de ser uma comarca pequena. Destaca, ainda, que “
já passou por uma sessão de Júri recentemente nesta comarca, tendo o receio mais uma vez da imparcialidade
”.

Assevera que “
durante o translado, corre-se o risco de acidente ou até mesmo alguma tentativa contra a vida do peticionante e dos agentes públicos que farão seu deslocamento, haja vista que a denúncia cita o peticionante ocupa posição de liderança na facção denominada comando vermelho
”
.

Com base nas razões acima reproduzidas,
postula o desaforamento da sessão
plenária de julgamento, com fundamento
no art. 427

do Código de Processo Penal, para a Comarca de
Cuiabá/MT
,
sob o fundamento de risco
à

sua segurança
pessoal
e
possível comprometimento da
imparcialidade dos
jurados
.

Não havendo requerimento de liminar, foram solicitadas as
informações
pertinentes
,
ocasião em que
o magistrado encaminhou os esclarecimentos constantes no ID
231034687
,
no qual fez um resumo do andamento da ação principal,
porém não
apresentou maiores informações sobre suas impressões quanto à necessidade ou não do desaforamento solicitado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer visto no
ID
235539664
, opin
a
pela
im
procedência
deste
pedido de desaforamento.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

No caso em debate é imperioso reconhecer que não existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento

uma vez que não
resto
u demonstrado
, de forma concreta,
que os jurados que serão escolhidos para compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri d
a Comarca de
Juína

carecem da imparcialidade exigida para o exercício de sua função constitucional, ainda que o acusado seja, em tese, pessoa
conhecida na localidade.

Com
efeito
, de

acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da unidade j
udiciária onde ocorreu o delito. A
mudança desse juízo, por meio do desaforamento, somente é admitida em situações excepcionais, expressamente previstas no ar
t.
427 do Código de Processo Penal, que
assim dispõe
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.

Destacamos

Por sua vez
, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
prevê de forma restritiva
as situações em que se admite o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri,
nos seguintes termos
:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Verifica-se, portanto, a partir da análise dos dispositivos legais e regimentais pertinentes
,
que
o desaforamento
somente se justifica
quando houver interesse de ordem pública, dúvida
fundada quanto à imp
arcialidade do júri ou
necessidade de
garantir a segurança pessoal d
o
acusad
o
.

Dessa forma
,
s
endo
medida de natureza excepcional, a alteração do foro natural —
mutatio

fori
— exige a comprovação concreta das causas legais que a autoriza
m.

No presente caso, a mera
alegação de que o r
equerente
é pessoa conhecida na comarca não é, por si só, suficiente para
demonstrar

a im
parcialidade dos jurados, não
constituindo, portanto, fundamento
idôneo para
dar embasamento a
o pedido de desaforamento.

É fundamental ressaltar, neste contexto, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência convergem no entendimento de que, para que se justifique o desaforamento do julgamento, não é suficiente a mera suspeita de que os jurados possam agir sem a devida imparcialidade ao analisar os fatos. Assim, é imprescindível a demonstração concreta e segura de que os jurados já tenham formado um pré-julgamento, o que, no entanto, não foi evidenciado no presente caso.

A propósito, e
nfrentando questão similar à discutida neste
s

autos
, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em
fatos concretos
, do
compromentimento
, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
. 3.
Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
.
4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ – Habeas Corpus n. 618687 BA 2020/0268448-6, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
d
ata de
j
ulgamento: 17.11.2020, Quinta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
23.11.2020)

Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça
,
não destoa do entendimento
da referida corte superior
, conforme se extrai do julgado relatado pelo Desembargador
Paulo da Cunha
abaixo ementado:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – PROCESSO PENAL
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL – CLAMOR PÚBLICO NA SOCIEDADE LOCAL E DESTAQUE MIDIÁTICO –
PARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO PATENTE – IMPROCEDÊNCIA.

O desaforamento é
medida
de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, motivo pelo qual o seu deferimento está condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.

É mister reconhecer-se improcedente o pedido de desaforamento criminal, quando não demonstrado recair sobre o júri dúvida fundad
a acerca da sua imparcialidade.

(N.U 1002636-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/07/2018,
Publicado
no DJE 11/07/2018)

Destacamos

C
umpre
destacar, ainda,
que o ordenamento jurídico já prevê mecanismos processuais aptos a assegurar a imparcialidade do Tribunal do Júri, tais como a possibilidade de recusa de jurados, nos termos do art
.
468 do Código de Processo Penal, e o sigilo das votações, previsto no art
.
5º, XXXVIII, "b", da Constituição Federal. Tais instrumentos são suficientes para garantir
um
julgamento
justo
, não se revelando, portanto, necessária a adoção da medida excepcional do desaforamento.

No que se refere ao argumento de risco à sua integridade física, em razão de estar o requerente apontado na denúncia como suposto líder de organização criminosa, é importante destacar que tal alegação, segundo o próprio requerente, trata-se de um equívoco. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de ameaça concreta à sua segurança pessoal no local do julgamento.

Por fim, é importante lembrar que o requerente ainda poderá se valer da via recursal da apelação, nos termos do art. 593, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de nulidade após a pronúncia, sentença contrária à lei ou aos jurados, erro na aplicação da pena ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedido formulado por
Anderson Luiz Cavalcanti Fernandes
, determinando que o seu julgamento popular permaneça na Comarca de
Juína/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025